Tribunal: STF
Processo: ADI 6606
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos, pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, em face da medida cautelar que proferi em 23.2.2026.
A embargante sustenta, em apertada síntese, que, ao determinar a suspensão dos pagamentos de retroativos reconhecidos administrativamente, a decisão embargada conflita com o ato decisório do Ministro Flávio Dino na Rcl 88.319-ED/SP. 
Postula, assim, a extensão do prazo para suspensão dos pagamentos de verbas retroativas reconhecidas administrativamente para o mesmo lapso temporal estipulado nos itens vi e vii da parte dispositiva. 
É o relatório.
Decido.
A Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB foi admitida nestes autos na condição de amicus curiae. Relembro, nesse sentido, que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de não reconhecer legitimidade de amicus curiae para a oposição de embargos de declaração (ADI 5.882-ED/SC, Red. p/ acórdão Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 2.10.2023, DJe 18.10.2023; RE 949.297-ED/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 4.4.2024, DJe 20.8.2024). 
Assim, os embargos de declaração não merecem ser conhecidos. 
Nada obstante, registro que se revela possível, diante dos impactos decorrentes dos casos submetidos à sistemática da repercussão geral e ao controle concentrado, examinar, de ofício, eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais (RE 1.366.243-ED/SC, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 16.12.2024, DJe 5.2.2025, v.g.).
Com efeito, entendo que, excepcionalmente, em razão da amplitude das determinações exaradas e dos impactos delas decorrentes, se revela admissível homogenizar os prazos assinalados, compatibilizando-os, inclusive, com a decisão do eminente Ministro Flávio Dino (Rcl 88.319-ED/SP). 
Registro, no entanto, que não se mostra possível proceder a qualquer espécie de adiantamento de verbas.  Somente poderão ser pagos valores retroativos reconhecidos administrativamente que já se encontravam regularmente programados para o período correspondente, em estrita observância ao cronograma previamente estabelecido e às disponibilidades orçamentárias já consignadas. 
Dito de forma clara: não se autoriza, portanto, a reprogramação financeira com objetivo de concentrar, acelerar ou ampliar desembolsos, tampouco a inclusão de novas parcelas ou de beneficiários não contemplados no planejamento original.
Qualquer tentativa de burla, direta ou indireta, à presente decisão deverá ser objeto de responsabilização administrativo-disciplinar e penal, além do dever de devolução administrativa de tais valores.
Anoto, ainda, que eventuais descumprimentos dos comandos decisórios exarados nestes autos serão analisados no âmbito deste processo, sem prejuízo de demais apurações. Fica, assim, expressamente consignado que a inobservância das determinações ora reafirmadas poderá ensejar a adoção de medidas coercitivas e sancionatórias compatíveis com a autoridade das decisões desta Suprema Corte e com a necessidade de preservação da efetividade da jurisdição constitucional.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB. 
De ofício, harmonizo os prazos para suspensão dos pagamentos fundados em atos normativos secundários e decisões administrativas, inclusive no que concerne aos retroativos reconhecidos administrativamente, fixando o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da decisão de 23.2.2026, observadas as balizas acima explicitadas.
Oficie-se, com urgência, aos Presidentes de todos os Tribunais do país, inclusive dos Tribunais Superiores, bem assim ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais de Justiça, para que suspendam os pagamentos, nos prazos assinalados, de quaisquer verbas mencionadas nos itens vi e vii da decisão cautelar de 23.2.2026.
O pagamento de quaisquer verbas, após os prazos acima assinalados, em desconformidade com a presente decisão e com a decisão de 23.2.2026, consubstanciará ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV) e deverá ser apurado no âmbito administrativo-disciplinar e penal, sem prejuízo do dever de devolução administrativa de tais valores.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente